Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700230-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação, nos termos do art. 23, do RITR. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora